Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA INTEGRAL. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, alegando obscuridade e omissão no acórdão, tendo em vista que não houve fixação de honorários ante a ausência de recorrente vencido. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício de obscuridade e omissão no acórdão, por não ter fixado honorários sucumbenciais ante a ausência de recorrente vencido. Razão não assiste ao embargante. Isso porque o art. 55 da Lei no 9.099/1995 é expresso ao estabelecer que a fixação de honorários de sucumbência se aplica apenas ao recorrente vencido, ou seja, àquele cujo recurso não foi acolhido. Ao empregar o termo "vencido", o dispositivo legal pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. No caso em análise, o recurso foi parcialmente provido, circunstância que afasta a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Portanto, não há omissão ou obscuridade a ser sanada.
IV. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
V. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.